Tribunal: TJSP
Processo: 3012039-41.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Descontos Indevidos
Órgão julgador: Marrey Uint
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-12-20
Data de publicação: 2024-12-20

Ementa:
Agravo de Instrumento – Cumprimento de sentença – Pretensão à retirada da Fazenda Pública Estadual do polo passivo de ação de cumprimento de sentença direcionado à Caixa Beneficente da Polícia Militar - CBPM – Subsidiariedade em relação aos débitos da autarquia estadual – Ausência de recursos penhoráveis – Precedentes – Agravo não provido.